Tribunal: TJMT
Processo: 0003595-02.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003595-02.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ILZER ALAN PINHEIRO DE OLIVEIRA (APELANTE), DANIELA DOS SANTOS GOMES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1.
REPARARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDO AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO 14-A TCRR/TJMT E TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS –
2. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL –
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
.

1. Em harmonia com o entendimento do STJ (
REsp 1675874/MS)
, esta Corte sedimentou o entendimento de que “
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar
o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito” (Enunciado
no. 14-A, TCCR/TJMT);

2. A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que
de ofício
, do
quantum
de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Ilzer Alan Pinheiro de Oliveira,
contra a sentença anexada ao Id. 71704955/56, em que foi
condenado
como autor da infração penal de
Vias de Fato
(
art. 21, Decreto Lei n. 3.688/41), à pena de
1 mês e 15 dias de prisão simples
, em regime
aberto
, e obrigação de pagar, a título de
reparação de danos morais à vítima
, o montante de
R$ 5.000,00
.

Em suas razões recursais, requer seja
exonerado da obrigação de indenizar os danos morais
causados à vítima, sob o argumento de que
não foi
oportunizado ao réu, o exercício do
contraditório e da ampla defesa
(Id.71704964).

As contrarrazões do Ministério Público de 1o grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 71704965);
igualmente
, em parecer sem sumário, a Procuradoria Geral de Justiça (Id. 73591455).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021